Tribunal: STF
Processo: AI 480754
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
        Não consta do instrumento cópia da procuração
outorgada ao advogado do agravado, ao contrário do que afirma a ora
agravante. Correta, portanto, a decisão agravada, uma vez que se
trata de peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o
não-conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo
Civil).
Agravo regimental a que se nega provimento.